Tribunal: TJSP
Processo: 0013783-69.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.150/DF, declarou que a multa é espécie de pena aplicável em retribuição e prevenção à prática de infrações penais, não perdendo sua natureza de sanção penal,

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.150/DF, declarou que a multa é espécie de pena aplicável em retribuição e prevenção à prática de infrações penais, não perdendo sua natureza de sanção penal, conquanto seja considerada dívida de valor. 2. O adimplemento da pena de multa conjuntamente cominada com a pena privativa de liberdade é condição para o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo na situação de comprovada impossibilidade pelo apenado, ainda que de forma parcelada. (STF. Plenário. ADI 7032/DF, Rel. Min. Flávio Dino, julgado em 22/03/2024 – Info 1129). 3. Por se tratar de pena, incide sobre a sanção pecuniária desta natureza o princípio da inevitabilidade, segundo o qual a pena não pode deixar de ser aplicada e cumprida integralmente, a menos que o agravante demonstre a impossibilidade de adimplemento da pena pecuniária, ônus do qual não se desincumbiu.
Agravo defensivo desprovido.